Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725894-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. AGRAVADO: SIMONE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO MÁXIMA S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709897-86.2021.8.07.0007, movida por SIMONE FERREIRA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, no importe de R$ 1.687,51, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada descumprimento (ID 94299976 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 28074253), sustenta ter firmado com a parte autora/agravada cédula de crédito bancário no valor de R$ 67.000,00, a ser paga em 72 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.687,51. Alega ser a pessoa que efetuou as negociações de portabilidade/quitação do empréstimo – suposta correspondente bancária denominada Sophia – completamente estranha à instituição financeira. Assevera ter a autora se arrependido da contratação do empréstimo consignado e, com o fito de restituir o montante creditado em sua conta pela instituição financeira, efetuou transferência para o CNPJ de terceiro – denominação Willian Tatoo, Willian Silva Fontoura, “não se atendando que o referido CNPJ não é do banco Máxima”. Defende a impossibilidade de “ser responsabilizado com a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da agravada, tendo em vista que a reclamação alegada na inicial não ocorreu dentro de sua esteira de contratação e não possui qualquer ingerência ou participação desta instituição financeira. ” Registra constar do site institucional o alerta de que não são ofertados produtos via SMS, Whatsapp e e-mail. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para “suspender a r. decisão agravada, precocemente prolatada em clara violação ao art. 300 do CPC, ao menos até a reapreciação pelo MM. Juízo de origem do pedido de revogação formulado na defesa”. No mérito, pela reforma da decisão. Preparo devidamente efetuado (ID 28075718). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, no importe de R$ 1.687,51, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada descumprimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1]: “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam. ” Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito perseguido pelo agravante. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, extrai-se ter a parte autora/agravada adotado medidas para restituir/devolver o montante creditado em sua conta pela instituição financeira requerida (R$ 67.000,00), circunstância que evidencia ausência de interesse na contratação do mútuo. Ademais, há indícios de fraude, porquanto consta de e-mail enviado por “bancomaxima.operacional01@gmail.com” os procedimentos a serem adotados pela autora/agravada para cancelamento do contrato e estorno do referido montante, inclusive lhe foram informados dados de conta supostamente de titularidade da instituição financeira. Verifica-se, ainda, ter a autora registrado Boletim de Ocorrência por estelionato (ID 93932050). Neste contexto, revela-se prudente, tal como determinado pelo Juízo de origem, a suspensão da cobrança e a aplicação de astreintes, a fim de que seja cumprida obrigação de não fazer. Por fim, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, haja vista a possibilidade de futura cobrança pela parte agravante das parcelas do empréstimo consignado. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator